Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-49.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700142-49.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANA VIEIRA MARTINS, ELR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LANA VIEIRA MARTINS e ELR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA em face de CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0730382-57.2023.8.07.0001), rejeitou impugnação. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença. Intimada para o pagamento voluntário, a parte executada apresentou impugnação de ID. 255148253, sem efetuar depósito judicial. A executada sustenta que os cálculos se encontram incorretos, sob o fundamento de que houve cumulação e capitalização indevida de encargos (multa e juros), além de bin in idem no tocante à cobrança de honorários contratuais e sucumbenciais, havendo desproporcionalidade. Por esses motivos, pugna pela remessa dos autos à Contadoria Judicial. Juntada resposta de ID. 258302944. Decido. A teor do que estabelece o art. 525, § 4o, do CPC, cumpre à parte executada declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de a alegação de excesso não ser examinada. No caso em análise, embora a parte devedora tenha sustentado que houve cumulação indevida de encargos, ela não indicou o valor correto da execução, mesmo dispondo das ferramentas disponibilizadas no sítio eletrônico deste Tribunal, as quais foram utilizadas pela credora. Assim, deixo de examinar a alegação de excesso de execução. Melhor razão não assiste à tese de bis in idem da cobrança de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, haja vista que o reconhecimento do direito decorreu de fundamentos diversos em sentença transitada em julgado. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Constato que a planilha de ID. 252456514 observou os parâmetros da sentença e do acórdão exequendo. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de ID. 255148253. Em suas razões recursais, as Agravantes aduzem que quando o excesso de execução decorre de erro de cálculo aritmético, não há preclusão consumativa. Afirmam que o julgador tem o dever de zelar pela fidelidade da execução do título judicial e que a manutenção da decisão recorrida implicaria em permitir o enriquecimento sem causa do Agravado. Sustentam que a remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida imperativa para garantir a justiça do quantum debeatur. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor dos artigos 995, parágrafo único, 300 e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido. O art. 525, §4o do CPC estabelece que quando o devedor alegar excesso de execução deve apresentar demonstrativo discriminado do débito, informando o valor que entende correto. As Agravantes, embora tenham oferecido impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução, não se desincumbiram do seu encargo, pois não indicaram o valor que entendiam devido, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, diante da apresentação de planilha detalhada pelo exequente, com a descrição de todas as parcelas cobradas e encargos incidentes sobre o débito, não há verossimilhança na tese apresentada, acerca da obrigatoriedade de envio dos autos à Contadoria Judicial, dada a pouca complexidade da memória de cálculo apresentada. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inc. II do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026 14:32:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador